Tribunal: STF
Processo: RE 75862
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-07
Data de publicação: 1974-11-07

Ementa:
EMENTA : - RESTITUIÇÃO DE INDEBITO. DECISÃO QUE SE AMPAROU NA SÚMULA
546. DIVERGENCIA NÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EM
TORNO DA TESE NÃO SE ACHA COMPROVADO O ARGUIDO DISSENSO
INTERPRETATIVO (SÚMULA 290). EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS.